Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016123-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELE TEREZINHA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 558.485.750-53 (AGRAVADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 829 DO CPC. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Diante da inexistência de citação da executada, como prevê o art. 829, caput, e §1º, do CPC não é possível a determinação de arresto.

2. D
eve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de bens em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida.

3. Decisão cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Ele Terezinha da Silva Pinheiro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de execução c/c tutela de urgência de arresto/sequestro nº 1007483-58.2023.8.11.0040, que determinou o arresto de bens da parte agravante.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Sorriso - MT, referente ao processo nº 1007483-58.2023.8.11.0040 (PJE), nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, ajuizada em face da Agravante, onde o juízo de piso sem oportunizar no prazo de lei o pagamento ou parcelamento, determinou em decisão surpresa o arresto de bens da Agravante, meio gravoso, que prejudica a atividade da Agravante, afeta a manutenção da fonte produtora e preservação da empresa como agricultora.”

Esclarece que “o juízo de primeiro grau, sem oportunizar o pagamento do débito ou exercer o direito de parcelamento que dispõe o art. 916 do CPC, em decisão surpresa, determinou o arresto de bens da Agravante equivalente a 52.482,60 (Cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e dois virgula sessenta) sacas de milho ainda a ser colhida, bem como, impôs multa em caso de não cumprimento da obrigação, medida está contrário a Lei, ferindo o devido processo legal e contraditório e ampla defesa, gravosa a Agravante, uma vez que afeta a atividade da agricultora, a fonte produtora e a preservação do negócio, impondo a Agravante a verdadeira instabilidade econômica. Além do mais, em pedido subsidiário da Agravada, o juízo de primeiro grau, deferiu a extensão do arresto a plantação de GERGILIM, e rejeitou os Embargos de Declaração da Agravante, decisão anexa.” (Id.
175028193
, pág. 4)

Afirma que a decisão agravada viola o determinado pelo art. 829, 914 e o direito de exercer o direito do art. 916, que refere sobre o parcelamento do débito, todos do CPC.

Argumenta que “além do deferimento de arresto de bens antes mesmo da citação, ferindo o devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa, o juízo de primeiro grau aplicou multa a Agravante em caso de não cumprimento da ordem.” (Id. 17502819, pág. 9)

Narra que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de liminar recursal.

Ao final requer a concessão da liminar recursal para que “a suspensão da decisão de primeiro que determinou o arresto de 52.482,60, sacas de milho de 60 quilos, assim como, a decisão de extensão do arresto que determina o arresto de gergelim nas terras da Agravante, requer também que em caso de já ter arrestado grãos seja nas terras seja em armazéns, que sejam devolvidas e liberadas a Agravante até o deslinde desse recurso.” No mérito requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 17581673). Contra a decisão que feriu a liminar fora interposto recurso de agravo interno que foi desprovido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Conforma afirmado na decisão que concedeu a liminar não houve a observância do disposto no art. 829 e 916 do CPC.

Art. 829.
O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação
.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Art. 916.
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês
.

Destarte, os termos da legislação aplicável para que se realize a constrição de bens da parte executada a sua prévia citação é medida que se impõe com o intuito de preservar seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. (...)" (AgInt no REsp 1691646/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 05/12/2017, DJe 12/12/2017) (Destaquei).

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II -
O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; REsp 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no REsp 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019. III - Agravo interno improvido". (AgInt no AREsp n. 1.781.873/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022 - destaquei).

Portanto, como não ocorreu a citação da parte executada, ora agravante, a decisão deve ser cassada.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada, e, por consequência
determinar
que em caso de já ter arrestado grãos que sejam devolvidas e liberadas à parte agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024